Tribunal: CARF
Processo: 10882.721925/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.721925/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.509 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
JEFFERSON EDUARDO RIBEIRO MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. SOBRAS DE RECURSOS.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva. Na apuração do
acréscimo
patrimonial
devem
ser
confrontados
mensalmente
os
ingressos/origens e os dispêndios/aplicações realizados pelo contribuinte, com
aproveitamento das sobras de recursos, se ocorridas, de um mês para o(s)
seguinte(s), desde que dentro do mesmo ano calendário.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. LUCROS DISTRIBUÍDOS. EFETIVO
RECEBIMENTO.
Por se tratar o valor declarado a título de lucros distribuídos de rendimentos
isentos, para fins consideração como origem de recursos na apuração da
evolução patrimonial do contribuinte, é insuficiente, por si só, o registro
contábil da empresa, devendo restar evidenciado também, com documentação
hábil e idônea, o efetivo recebimento de tais valores pelo sócio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.721925/2012-13
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721925/2012-13

Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte retro identificado foi lavrado, em 29/03/2012, o Auto de Infração
- IRPF de fl(s). 201/209, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante
de R$46.943,35, sendo R$21.689,86 de imposto, R$16.267,39 de multa proporcional
(passível de redução) no percentual de 75% (setenta e cinco por cento), e R$8.986,10 de
juros de mora, calculados até 04/2012.
Decorreu o lançamento da ação fiscal levada a efeito contra o contribuinte e de acordo
com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a fls. 205/206 foi apurada omissão
de rendimentos decorrente da variação patrimonial a descoberto, nos valores mensais ali
discriminados, conforme demonstrativos de fls. 199/200, consoante assim justificada no
Termo de Verificação Fiscal de fls. 191/198:
1) a investigação levada a efeito teve origem nas informações prestadas pelo
contribuinte em sua DAA/2008/AC2007 relativas a rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas, pró-labore e lucros distribuídos, a bens e direitos declarados, despesas com
cartão de crédito; de início, o contribuinte intimado a apresentar documentação a
respeito, tendo atendido;
2) após exame da documentação entregue, foi novamente intimado a apresentar
documentos referentes à distribuição de lucros feita a ele pela empresa Ativa
Gerenciamento de Recursos Ltda, no valor de R$1.332.000,00, que comprovem o seu
efetivo recebimento, coincidentes em datas e valores; o interessado ofereceu o Balanço
e demonstração do resultado do exercício do ano calendário de 2007, fichas do livro
Razão, para mostrar haver disponibilidades de caixa; informou que o pagamento da
distribuição do lucro ocorrido parte em 31/12/2007 e o restante em janeiro de 2008;
sobre a efetividade do recebimento alegou que há previsão na cláusula 9a do contrato
social e constou do informe de rendimentos; diante de uma movimentação financeira na
monta de R$166.325,97, o contribuinte voltou a ser intimado para comprovar a
efetividade do recebimento do lucro distribuído, tendo oferecido documento que mostra
uma posição de valores investidos no Banco Safra, datado de 30/06/2011, e atestados de
prestação de serviços para as empresas AES Eletropaulo, SulAmerica e Bunge
Fertilizantes, datados de 2010;
3) após análise de toda a documentação recebida, concluiu a Fiscalização por ter havido
acréscimo patrimonial a descoberto do contribuinte no ano calendário de 2007, da qual
foi cientificado o contribuinte para que se manifestasse a respeito; em resposta o
fiscalizado informou que a empresa Ativa Gerenciamento de Recursos Ltda. não possui
cartão de crédito, utilizando os cartões dos sócios para pagamento de suas diversas
despesas, mas responsável por suas quitações; contesta, ainda, a não consideração do
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721925/2012-13

lucro distribuído a ele; junta declaração e extratos bancários da conta 2127965-9,
Agência 252, Banco Itaú/Unibanco em nome da citada empresa;
4) com relação ao pagamento da distribuição de lucros, segundo as fichas do livro
Razão, foi efetuado parte em 31/12/2007 e o restante em janeiro de 2008, no total de
R$1.332.000,00 para cada sócio; relata a autoridade fiscal que aquela empresa optou
pela apuração do IR pelo lucro presumido, elaborando uma tabela para fins de
demonstrar o montante passível de distribuição, o que resultou no valor de
R$502.057,54 - fl. 194; relata, ainda, a referida autoridade que não foi comprovada a
efetividade da distribuição, e em se tratando de rendimento não tributado na pessoa
física torna-se crucial tal comprovação, ou seja, a efetiva saída dos recursos da empresa
e o efetivo recebimento por parte do contribuinte, mediante extratos bancários, prova
solicitada numa das intimações a ele encaminhadas; na falta de prova concreta da
entrega do numerário não cabe incluir aquele valor como recurso; considera que a
escrituração contábil, quando desacompanhada de documentação hábil, não opera a
transferência do ônus para a Administração Fazendária, conforme dispõe os arts. 923,
924 e 925 do RIR/1999, cita, também, o art. 302 do RIR/1999 que impõe que os
pagamentos, de qualquer natureza, a titular, sócio, dirigente da pessoa jurídica, ou
mesmo a parentes dos mesmos, poderão ser impugnados pela autoridade lançadora, se o
contribuinte não comprovar a origem e a efetividade da operação ou transação - inciso
II;
5) para demonstrar a movimentação financeira, em 2007, na monta de R$166.325,97,
foi apresentado apenas valores investidos no Banco Safra com posição em 30/06/2011,
o que não faz prova do ocorrido em 2007;
6) os extratos da conta corrente da empresa Ativa Gerenciamento de Recursos Ltda.
confirma que esta foi responsável pelo pagamento de faturas de cartão de crédito do
contribuinte relativas a apenas aos meses de janeiro, fevereiro, outubro e novembro, já
que coincidentes em valor e histórico, quadro à fl. 197; tais valores foram excluídos do
fluxo financeiro mensal onde foi apurado o resultado final da variação patrimonial a
descoberto que deu causa ao Auto de Infração em discussão.
Cientificado da exigência, o interessado, por meio de seu procurador nomeado
conforme instrumento de fl. 228, apresentou a impugnação de fls. 214/227, contestando
o feito fiscal, instruída com os documentos de fls. 230/347.
Nessa oportunidade, após discorrer sobre a tempestividade da impugnação e dos fatos e
alegações da autoridade fiscal que levaram ao presente lançamento, contesta:
1) com relação ao lucro passível de distribuição, apurado pela referida autoridade,
reclama da desconsideração do lucro de acordo com a escrita contábil, consoante termos
do art. 48, §2o - II, da IN SRF no 93/1997, que transcreve à fl. 218; entende que não
basta supor que não houve o efetivo pagamento dos dividendos para que toda a escrita
da empresa seja descartada e não se considere o lucro excedente à base de cálculo do IR
(pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido); para tanto, deveria ser a
escrituração exaustivamente auditada, o que não aconteceu; destaca que o objeto da
fiscalização foi a pessoa física não a pessoa jurídica, logo rejeitar de forma generalizada
a escrituração contábil efetuada na forma da lei comercial é temerária e equivocada;
2) após transcrever os termos do art. 48, caput e §2o, da IN SRF no 93/1997, destaca que
no caso são duas comprovações distintas e independentes: uma, demonstrar que o lucro
efetivo é maior que o determinado pelas normas de apuração da base de cálculo do lucro
presumido; e, outra, comprovar a efetividade do pagamento, nos termos do art. 47, §5o,
"b", da Lei no 4.506/1964 transcrito no rodapé de fl. 218; afirma que ambas foram feitas
pelo impugnante, mediante apresentação de livros e documentos contábeis solicitados e
a efetividade do pagamento também, aceito em parte pela autoridade fiscal; portanto,
não há o que se falar de limite na distribuição de lucros - R$502.057,54; mesmo se fosse
o caso, o cálculo efetuado está equivocado, visto que não seguiu o art. 38 da IN SRF no
93/1997 e o art. 8o da IN SRF no 475/2004, ambos transcritos, bem como não levou em
conta as receitas financeiras registradas no ano, no valor de R$167.355,45; a seguir,
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721925/2012-13

com este entendimento, refaz o cálculo do possível valor disponível para distribuição de
lucros - R$748.458,14, fl. 220;
3) quanto à comprovação do efetivo pagamento, no tocante à distribuição de lucros,
reclama que a autoridade fiscal adotou a premissa que a única forma de comprovar a
efetividade da operação seria demonstrar o fluxo financeiro de valores entre as contas
correntes da empresa e do sócio; a Fiscalização considerou não demonstrado o fluxo e
descartou a distribuição de lucros tal qual constava na escrita contábil; sobre isso
destaca que:
- a empresa é familiar, cujos sócios são pai e filho, próprios administradores;
considerando a dinâmica dos pagamentos e da rotina da empresa, costumeiramente, a
sociedade pagava as contas em nome dos sócios;
- os pagamentos eram debitados na conta corrente da empresa por conta e ordem dos
sócios, assim os valores não transitavam nas contas das pessoas físicas, a distribuição de
lucros se dava num tipo de compensação privada entre o devedor e o credor;
- não há sentido em falar que se utilizou de outras fontes de recursos, pois, sendo sócio
de uma empresa que pode distribuir dividendos, isentos de tributação, descabe a escolha
em obter recursos de outras fontes tributáveis;
- o art. 47, §5o, "b", da Lei no 4.506/1964 não determina que a efetividade da operação
se dê, unicamente, mediante confronto de extratos bancários, dos sócios e da empresa;
se assim fosse, todo pagamento em espécie seria descartado pela Fiscalização, uma vez
que não se verificaria em extratos bancários;
- comprovou, mediante a apresentação de faturas pagas, extratos bancários e
declarações do Banco Itaú/Unibanco, que a empresa pagava contas em nome do
impugnante, operando-se, assim, um encontro de contas entre sócio e sociedade,
caracterizando a distribuição de lucros; a Fiscalização validou em alguns casos a
distribuição de lucros, pagamentos de cartão de crédito, logo, não há como se considerar
que a empresa não atendeu o requisito de comprovar a efetividade dos pagamentos;
- foram considerados como distribuição de lucros apenas as faturas de cartão de crédito
referentes ao meses de janeiro, fevereiro, outubro e novembro de 2007; as demais não
foi possível confrontar com exatidão datas e valores porque foram pagas outras contas
em conjunto, pois existem pagamentos superiores aos das faturas, nunca inferiores;
diante da dificuldade de comprovar os demais pagamentos foi solicitado ao Banco
Itaú/Unibanco uma declaração que confirmasse os pagamentos de todas as faturas dos
cartões de crédito do contribuinte pela empresa Ativa Gerenciamento de Recursos Ltda,
o que foi feito e apresentado, mas a declaração não foi considerada pela Fiscalização;
exemplifica o caso do pagamento do cartão Mastercard no dia 16/01/2007 cujo valor foi
de R$1.959,41 e o débito na conta corrente da empresa, no mesmo dia, foi de
R$3.959,42, exatamente R$2.000,00 a mais do que o valor da fatura; a seguir, traz uma
tabela com todos os pagamentos dos cartões de crédito, os débitos na conta e as
diferenças utilizadas para pagamentos de outras contas;
- o total dos pagamentos das faturas de cartões de crédito considerado pela Fiscalização,
R$98.292,89, é superior ao efetivamente pago, R$68.394,12; uma diferença de
R$29.898,77; os cartões de crédito da esposa do impugnante não podem ser
considerados neste cálculo, uma vez que ela não era sua dependente na DAA/2008 em
discussão;
4) afirma que não existiu o acréscimo patrimonial; cita os termos dos art. 55, XIII, e 807
do RIR/1999 e afirma que na apuração do acréscimo patrimonial, devem ser
comparados esse acréscimo com os rendimentos declarados, à vista das declarações de
rendimentos e de bens; a seguir, faz um demonstrativo da sua variação patrimonial em
2007, considerando os valores informados em sua declaração de bens, nas datas de
31/12/2006 e 31/12/2007, que totalizam uma variação de R$1.332.990,00, enquanto que
o total dos rendimentos declarados foram R$1.335.576,00 (R$3.576,00 - tributáveis +
R$1.332.000,00 - isentos); em uma próxima tabela, com a desconsideração da
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721925/2012-13

distribuição de lucros, a variação patrimonial foi de R$990,00, enquanto que os
rendimentos tributáveis, já com o desconto simplificado, foi de R$3.576,00;
5) alega que a autuação deveria ter por base a omissão de rendimentos por depósitos
bancários de origem não comprovada e não por acréscimo patrimonioal a descoberto;
assim, deveria a Fiscalização analisar os extratos bancários do contribuinte e verificar
possíveis depósitos não declarados; logo, se o fundamento da autuação está errado, o
lançamento em discussão deve ser declarado nulo;
6) caso o fundamento da autuação esteja correto, apenas para fins de argumentação, o
fluxo de caixa realizado está incorreto, visto que não foi considerado para os meses
seguintes a sobra de caixa positiva ocorrida em agosto, consoante jurisprudência do
CARF; portanto, o Auto de Infração está maculado, mais um motivo para que seja
anulado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/10/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 08/11/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) o lançamento com fundamento em acréscimo patrimonial a descoberto é
improcedente
c) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada, de acordo com o despacho de fl. 349, é tempestiva e,
estando também revestida dos demais requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/72, dela toma-se conhecimento.
Em preliminar, cabe analisar uma suposta nulidade do procedimento fiscal suscitada
pelo impugnante.
No processo administrativo fiscal, a rigor do que dispõe o art. 59 do Decreto no 70.235,
de 1972, são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, bem como os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. Não se encontra nestes autos nem uma circunstância nem outra, assim
vejamos.
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721925/2012-13

II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dos autos não se tem dúvida de que ao contribuinte foi entregue a peça fiscal com todos
os elementos que a compuseram: sua qualificação como autuado, o período fiscalizado,
o demonstrativo do crédito tributário, a descrição dos fatos com o respectivo
enquadramento legal, e a intimação com as devidas orientações de como proceder;
portanto, não há o que reclamar, nela constam todos os elementos legais exigidos
dando-lhe as condições para entender o que lhe foi imputado e, se fosse o caso, para
montar e apresentar sua defesa.
Preterição do direito de defesa decorre de despachos ou decisões e não da lavratura de
ato ou termo em que se materializa a exigência tributária (Auto de Infração/Notificação
de Lançamento). Portanto, só faz sentido se falar em princípios da ampla defesa e do
contraditório após a apresentação tempestiva de impugnação ao lançamento, a qual
instaura o contraditório em processo administrativo. Antes, não há litígio, não há
contraditório.
Cabe registrar a citação do impugnante sobre o art. 5o, inciso LV, da CF que traduz isso:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes”.
Não se vislumbra no caso em exame, a ocorrência de qualquer das hipóteses de
nulidade, visto que o lançamento foi levado a efeito por Órgão competente representado
por servidor devidamente habilitado, tendo sido concedido ao(à) contribuinte amplo
direito à defesa e ao contraditório, mediante a oportunidade de apresentar, na fase
impugnatória, provas capazes de refutar os pressupostos em que se baseou o lançamento
de ofício.
Quanto ao pedido de nulidade sob a alegação de que a investigação deveria ter por base
a omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada e não por
acréscimo patrimonial a descoberto, cumpre esclarecer que o Fisco Federal, na
verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo, com base
nas informações que dispõe, analisa a situação que lhe foi designada e define o rumo da
investigação.
A competência da Autoridade Administrativa, no que tange às atividades relacionadas à
constituição do crédito tributário, é definida no art. 142 do Código Tributário Nacional e
de seu parágrafo único:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.”
No presente caso, foram obtidas informações de gastos com cartões de crédito que
comparados com os rendimentos declarados, especialmente pela não comprovação do
efetivo recebimento daqueles informados como isentos e não tributáveis, mostraram-se
incompatíveis com a renda disponível/comprovada, representando acréscimo
patrimonial a descoberto durante o período de 01/01/2007 a 31/12/2007, que, consoante
se verá mais a diante, é uma das formas definidas em lei de apuração de omissão de
rendimentos, constituindo fato gerador do IRPF, portanto, descabida a alegação passiva.
Outra alegação sem sentido para fins de nulidade é a de ter havido suposta incorreção
no fluxo de caixa realizado pela autoridade fiscal. Caso tenha havido de fato a situação
levantada, o que será analisado no presente, posteriormente, tal incorreção não enseja
nulidade do lançamento, caracteriza apenas uma inexatidão passível de correção na fase
impugnatória, desde que a nova apuração não importe em agravamento do valor lançado
e não implique em mudança de critérios jurídicos.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721925/2012-13

Cabe lembrar do art. 145, I, do CTN que determina que o lançamento regularmente
notificado ao sujeito passivo pode ser alterado em virtude de impugnação apresentada
pelo sujeito passivo.
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo; (...)
E do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972 que dispõe:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio.”
Destarte, não se verificou, no presente processo, a ocorrência de alguma das hipóteses
elencadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
No mérito, de início, cumpre mostrar que a apuração de sinais exteriores de riqueza está
amparada pelo art. 6o, da Lei no 8.021/1990:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
§ 2° Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§ 3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento...
Como se vê, o art. 6o, §1o, da Lei 8021/1990 é patente ao dispor sobre o conceito de
sinais exteriores de riqueza : "considera-se sinal exterior de riqueza a realização de
gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte".
Nesse sentido, com o advento da Lei no 7.713/1988 foi determinado que a apuração de
sinais exteriores de riqueza/acréscimo patrimonial a descoberto fosse efetuada
mensalmente, consoante disposto nos seus artigos 2o e 3o:
“Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida
em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.”
Esse dispositivo legal determinou, para se verificar uma possível ocorrência de
acréscimo patrimonial a descoberto, que o confronto das aplicações de recursos com os
rendimentos auferidos, deveria ser mensal, permitindo evidenciar a eventual omissão de
rendimentos no período investigado.
O acréscimo patrimonial a descoberto quando apurado é fato gerador do imposto de
renda como proventos de qualquer natureza, consoante definido no inciso II do art. 43
do CTN, pelo simples fato de que ninguém aumenta seu patrimônio ou tem gastos em
valores relevantes sem a obtenção dos recursos para isso necessários. A eventual
diferença ou descompasso demonstrado na evolução patrimonial evidencia a obtenção
de recursos não conhecidos pelo Fisco.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721925/2012-13

Porém, a presunção contida no dispositivo citado (CTN, art. 43, II) não é absoluta, mas
relativa, na medida em que admite prova em contrário. Entretanto, essa prova deve ser
feita pelo contribuinte, uma vez que a legislação define o descompasso patrimonial
como fato gerador do imposto, sem impor condições ao sujeito ativo, além da
demonstração do referido desequilíbrio.
O levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é forma indireta de apuração
de rendimentos omitidos. Neste caso, cabe à autoridade lançadora comprovar apenas a
existência de rendimentos omitidos, que são revelados pelo gasto incompatível com a
renda disponível. Nenhuma outra prova a lei exige da autoridade administrativa.
Provada pelo fisco a aquisição de bens e/ou aplicações de recursos, cabe ao contribuinte
a prova da origem dos recursos utilizados. Isto é, a prova “ex ante”, de iniciativa do
Fisco, redundará no ônus da contraprova pelo contribuinte.
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto está especificada no Decreto no
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999), arts. 55, XIII, 806 e 807
(Leis nos 4.069/1962, arts. 51, § 1o, e 52, e 7.713/1988, arts. 3o, § 4o):
"Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 7.713/88, art. 3°, § 4°);(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.(...)
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio. (Lei n° 4.069/1962, art. 51, § 1°).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens,
não corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte
provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à
tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte. (Lei n° 4.069/1962, art.
52)"
A jurisprudência administrativa é mansa e pacífica no tocante à necessidade de provas
concretas com o fim de se elidir a tributação erigida por acréscimo patrimonial
injustificado, conforme Acórdãos emanados do Conselho de Contribuintes, a seguir
colacionados:
“OMISSÃO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. Para que se possa
contraditar um lançamento fundado em omissão decorrente de variação patrimonial a
descoberto, é necessário que o contribuinte demonstre, documentalmente, a origem dos
recursos utilizados nas aplicações efetuadas. Meras alegações, desacompanhadas da
documentação que as suportem, não podem ser acolhidas para demonstrar a origem de
recursos que suportariam os dispêndios que originaram o lançamento assim apurado”
(Ac. 2102-003.248, sessão de 21/01/2015)
"ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. São tributáveis os valores relativos
ao acréscimo patrimonial, quando não justificados pelos rendimentos tributáveis,
isentos/não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva." (Ac. 2202-003.001, sessão de 11/02/2015)
O acréscimo patrimonial a descoberto/sinais exteriores de riqueza é também
configurado por gastos com cartão de crédito, nos casos em que geraram excesso de
dispêndio sobre a renda disponível.
O lançamento em foco teve origem em levantamento levado a efeito pela Fiscalização
Federal contra o contribuinte, referente a gastos com cartões de crédito, tudo durante o
período de 01/01/2007 a 31/12/2007, mês a mês, ficando claro ter havido gastos
incompatíveis com a renda disponível, representando sinais exteriores de
riqueza/acréscimo patrimonial a descoberto, isso em razão da não aceitação, por falta de
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721925/2012-13

comprovação, de grande parte dos rendimentos isentos informados na DAA/2008/2007
como recebidos a título de distribuição de lucros da empresa Ativa Gerenciamento de
recursos Ltda, da qual o contribuinte é sócio junto com seu filho.
A norma legal permite o arbitramento de rendimentos quando caracterizado que
contribuintes
realizam
gastos
incompatíveis
com
sua
renda
disponível/declarada/comprovada, sendo considerados como sinais exteriores de riqueza
que irão servir como base de cálculo do imposto de renda.
Ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica dispensado de
provar, no caso concreto, a omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte a prova
em contrário. É o que se depreende dos seguintes dispositivos do Código de Processo
Civil, cujos preceitos aplicam-se subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.....
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
No texto abaixo reproduzido (extraído de Imposto sobre a Renda de Pessoas Jurídicas -
JUSTEC-RJ-1979-pág.806), José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com muita clareza
essa questão:
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.
Ao contribuinte, então, se pretende refutar a presença da omissão de rendimentos
estabelecida contra ele, cabe provar por meio de documentação hábil e idônea que seus
gastos tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva, já tributados exclusivamente na fonte ou que já integravam seu
patrimônio em 31 de dezembro do ano anterior ao do acréscimo apurado.
Na peça impugnatória apresentada, a fls. 214/217, o autuado contesta o lançamento
reclamando basicamente da não consideração integral, por parte da autoridade fiscal, do
montante declarado a título de distribuição de lucros recebidos da empresa Ativa
Gerenciamento de recursos Ltda, da qual é sócio.
Inicialmente, sobre a alegação de rejeição da escrituração contábil da empresa, para fins
de se aproveitar o lucro excedente à base de cálculo do IR de pessoa jurídica tributada
com base no lucro presumido, cumpre firmar que no lançamento que ora se discute tal
fato não importa para a solução do presente litígio, pois, muito embora a autoridade
tenha mencionado e demonstrado no TVF de fls. 191/198 valor limite passivel de
distribuição de lucros pela empresa, essa questão não foi a causa na desconsideração de
boa parte do montante informado como isento de tributação na DAA/2008 do
contribuinte, a título de lucros distribuídos, mesmo porque o lucro disponível para
distribuição apurado à fl. 194, na parcela que caberia ao impugnante, já seria suficiente
para justificar todo o acréscimo patrimonial lançado.
O foco principal da desconsideração de quase todo o montante do lucro declarado como
distribuído ao impugnante foi a falta de comprovação da efetiva transferência de
recursos da empresa para o ora autuado. Nesse mister, é de se salientar que o
impugnante mostrou conhecimento, à fl. 218, quando transcreve os termos dos art. 48,
§2o, II, da IN SRF no 93/1997 e 47, §5o, "b", da Lei 4506/1964, de que não basta tão
somente demonstrar via escrituração contábil que a empresa poderia distribuir lucros
excedentes ao valor da base de cálculo do IRPJ, devendo, além disso, comprovar a
efetividade do pagamento do valor correspondente ao(s) sócio(s).
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721925/2012-13

Como bem disse o impugnante, são duas comprovações distintas e independentes, mas
concomitantes para fins de aproveitamento do respectivo valor como origem de
recursos, nos cálculos de apuração de acréscimo patrimonial a descoberto da pessoa
física beneficiária. Para esta situação a comprovação incontestável da efetividade do
recebimento por parte do contribuinte do IRPF se impõe, é indispensável, haja vista,
especialmente, por se tratarem de rendimentos isentos de tributação na pessoa física.
O impugnante argumenta sobre essa discussão que a empresa é familiar, pai e filho
administradores, razão pela qual a sociedade, costumeiramente, pagava as contas em
nome dos sócios, por ordem destes, debitadas diretamente na conta corrente da empresa,
portanto, sem transitar nas contas correntes das pessoas físicas, ou seja, a distribuição de
lucros se dava num tipo de compensação privada entre devedor e credor.
Além disso, aduz que não haveria sentido em utilizar outras fontes tributáveis de
recursos, visto que os lucros distribuídos são isentos de tributação; que não há a
determinação de que a efetividade da operação se dê, unicamente, via contas correntes
dos sócios e empresa, nesse caso os pagamentos de lucros em espécie seriam
descartados pela Fiscalização; que a autoridade lançadora considerou como distribuição
de lucros os pagamentos efetuados pela empresa de faturas de cartões de crédito
referentes aos meses de janeiro, fevereiro, outubro e novembro de 2007, entendendo ter
atendido o requisito de comprovação da efetividade da distribuição. Esclarece que os
pagamentos das demais faturas não foram acatados por não haver coincidência de datas
e valores, isto porque foram pagas em conjunto com outras contas. Afirma que
ocorreram pagamentos em valores superiores aos dessas faturas, citando exemplo e
trazendo também uma tabela mostrando as diferenças dos pagamentos; anexa aos autos
declaração do Banco Itaú/Unibanco confirmando que a empresa pagava as contas em
nome do impugnante.
Sobre a afirmação de ser a empresa familiar, querendo justificar uma informalidade nas
operações entre a pessoa jurídica e seus sócios, dispensando-os do devido suporte
dessas operações com documentos comprobatórios, cumpre comentar que tal
procedimento se trata de uma liberalidade entre as partes, não se podendo querer aplicar
a mesma liberalidade/informalidade na relação dos contribuintes com a Fazenda
Pública. A relação entre fisco e contribuinte é formal e vinculada à lei, sem exceção.
Para a questão levantada, de se fazer pagamentos em espécie vale observar, a propósito,
que o uso dessa forma de pagamento em qualquer tipo de operação é de difícil
comprovação, principalmente perante o Fisco quando este a exige. Patente que uma
simples afirmação de ter utilizado moeda corrente para efetuar os pagamentos
questionados não pode ser acatada como prova cabal de tal fato, afinal, a máxima do
direito diz que “alegar e não provar é o mesmo que não alegar”.
É certo que as formas de pagamentos são facultadas, no entanto, uma vez requerida sua
comprovação, especialmente pelo Fisco Federal, a prova de sua ocorrência deverá ser
efetuada de forma inequívoca, e se escolhida a moeda corrente o ônus da prova é de
quem assim o fez, independentemente da dificuldade que acarretaria.
Acerca do Fisco, com base em documentação hábil e idônea oferecida pelo interessado,
ter acatado como distribuição de lucros pagamentos efetuados pela empresa de algumas
das faturas de cartões de crédito em nome do contribuinte, na verdade em relação às
faturas de fevereiro, março e novembro de 2007, não implica vincular também, à
distribuição de lucros, os pagamentos das demais, cuja comprovação dos respectivos
pagamentos pela empresa não foi realizada durante a fase investigatória, nem agora na
fase impugnatória, ou seja, atendendo o requisito de comprovação da efetividade de um,
ou mais, pagamento(s) feito(s) pela empresa, não significa que todas as faturas foram
por ela quitadas.
A declaração do Banco Itaú/Unibanco, fl. 145 e 268, prova a declaração, mas não o fato
declarado (CPC, art. 368), portanto, por si só, não é suficiente para o mister. Da mesma
forma, a tabela trazida à fl. 222. Ambos os documentos deveriam estar acompanhados
por outros elementos de prova que demonstrassem os pagamentos das contas em nome
do contribuinte pela empresa, identificando beneficiários e respectivos valores, ou
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721925/2012-13

saques por ele porventura efetuados da conta corrente da empresa, etc, de forma que
compusessem o somatório do pagamento, na data de sua realização, especialmente
quando tais operações ocorreram em conjunto com os pagamentos das faturas de cartões
de crédito objeto do lançamento em pauta.
Sobre não haver sentido em utilizar rendimentos tributáveis para pagamentos de
despesas, em vez de dividendos - rendimentos isentos, o fato é que para que se
considere na apuração de acréscimo patrimonial a descoberto rendimentos isentos como
origem, o efetivo recebimento destes deve ser devidamente comprovado pelo
beneficiário, nos termos da legislação tributária, caso contrário, serão desconsiderados
como tais e resultando nos cálculos uma diferença a maior das aplicações sobre as
origens declaradas caracteriza a infração de omissão de rendimentos tributáveis por
acréscimo patrimonial a descoberto, fato gerador do imposto de renda.
Com relação a citação de que não poderia ter sido considerado valores de faturas cartões
de crédito da esposa do contribuinte, Adelina Cintra Ribeiro Martins, CPF 298.878.928-
23, por não ser ela sua dependente, é de se observar que as faturas incluídas na apuração
de acréscimo patrimonial a descoberto em lide, fls. 27/96 e 175/184, fazem referência a
cartões de crédito em nome do ora autuado, como associado/titular. Poderia ela ter sim
um cartão adicional, mas isso não significa que ela tenha pago a parcela dos gastos que
a identifica, mesmo porque, nem poderia, pois foi verificado no Sistema da RFB "Portal
IRPF" que a esposa do contribuinte, embora tenha apresentado DAA/2008 própria, o fez
sem informações de quaisquer rendimentos, logo não teria renda para tanto. Na
DAA/2008 do contribuinte, nas informações do cônjuge, fl. 13, da mesma forma, não há
informação de rendimentos para sua esposa. Portanto, não pode haver dúvida de que o
contribuinte foi o responsável pela quitação integral das faturas dos cartões de crédito
consideradas na apuração do acréscimo patrimonial a descoberto que deu origem ao
lançamento sob exame.
Quanto à alegação passiva de que não existiu o acréscimo patrimonial a descoberto
apurado pela Fiscalização, pode-se verificar, a fls. 223/224 da impugnação, que tal
alegação se baseou em dados anuais constantes da Declaração de Bens do contribuinte,
fl. 188. Ora o art. 807 do RIR/1999, ali transcrito, faz referência às declarações de
rendimentos e de bens como indícios da infração, caso tenha nelas informações que
possam levar a uma investigação nesse sentido, apenas isso.
A apuração de possível acréscimo patrimonial a descoberto está claramente definida no
art. 55, caput e inciso XIII, do mesmo diploma legal, RIR/1999, também transcrito pelo
defendente, a fls. 222/223: "são também tributáveis as quantias correspondentes ao
acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo
não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não-tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva" (grifei). Logo, sem
propósito tal alegação.
A seguir, transcreve-se ementas de Acórdãos proferidos pelo Órgão de segunda
instância administrativa de julgamento nesse sentido:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. CRITÉRIO DE APURAÇÃO. De
acordo com a Lei 7.713/88, o acréscimo patrimonial a descoberto deve ser apurado
através de demonstrativo de evolução patrimonial que indique, mensalmente, tanto as
origens e recursos, como os dispêndios e aplicações. Recurso provido.”(No Acórdão
102-49330. 2a Câmara. Data da Sessão 09/10/2008. Relator Alexandre Naoki Nishioka)
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. APURAÇÃO MENSAL. A partir do
ano-calendário 1989, a ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto passou a ser
determinada confrontando-se, mensalmente, as mutações patrimoniais com os
rendimentos auferidos, sendo inadmissível o cômputo anual. Recurso voluntário
provido.”(Acórdão 106-17199. 6a Câmara . Sessão 17/12/2008. 13808.000004/99-76 )
A respeito do alegado erro no cálculo do acréscimo patrimonial a descoberto por não ter
sido levado em conta para os meses seguintes a sobra de caixa ocorrida no mês de
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721925/2012-13

agosto/2007, é de se notar que de fato esse erro ocorreu na planilha de fl. 200, devendo
ser corrigido no presente julgamento.
Assim, tendo havido uma sobra de recursos em agosto/2007 na monta de R$5.886,29
(R$22.429,34, total de recursos no mês - R$16.543,05, total de dispêndios no mês), fica
justificada a variação patrimonial a descoberto apurada para o mês de setembro/2007
integralmente, no valor de R$2.115,01, e parte daquela de outubro/2007, na quantia de
R$3.771,28, resultando então para o mês de outubro/2007 uma variação patrimonial a
descoberto de R$5.326,10 (R$9.097,38 - R$3.771,28).
Diante disso, o total da infração passa a ser de R$92.327,48 (R$98.213,77 -
R$5.886,29).
Por oportuno, cabe lembrar que devem os contribuintes obter e manter em boa guarda e
ordem todos os documentos que se refiram aos atos e às operações que contribuíram
para modificar sua situação patrimonial. Essa guarda deve ser observada enquanto não
se efetivar a caducidade de a Fazenda Pública proceder ao lançamento tributário, ou
seja, pelo prazo decadencial atinente ao imposto - art. 797 do RIR/1999.
E, mais, uma vez positivada a norma, a autoridade fiscal, por força de sua vinculação ao
texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se
a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou
outros aspectos de sua validade, e independentemente da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão de seus efeitos, art. 136 do CTN.
Por fim, cumpre esclarecer que é de se considerar as jurisprudências e doutrinas trazidas
aos autos pelo contribuinte e por este relator tão somente como fonte de consultas,
porque essas decisões e entendimentos, mesmo proferidas pelos órgãos colegiados ou
interpretadas pelos mais renomados autores, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não
constituem normas complementares do Direito Tributário. É certo que não podem ser
estendidas genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão em análise
e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação.
Destarte, sem que o impugnante demonstre que dispunha de outros recursos/origens
para os gastos apurados pela autoridade fiscal, originados em rendimentos tributáveis,
isentos/não tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte ou de tributação definitiva,
devidamente declarados, suficientes para fazer face ao dispêndio apurado, no momento
de sua realização, deve ser mantida a autuação no que tange ao acréscimo patrimonial a
descoberto apurado no presente, no total de R$92.327,48.
Com base nisso, consolida-se o imposto a ser exigido nos autos.
Aliq. (%) (-) Imposto Pago (-) Deduç.Imp Mlt(%)
B.Cálc.Dec/Consid Parcela a Deduzir (-) I.Pago C.Leão (-) IRRF s/Dif Imp.
Apur (R$)
Infrações Imposto Devido
27,50 0,00 75,00
3.576,00 6.302,32 0,00 0,00 20.071,13
92.327,48 20.071,13
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por julgar
procedente em parte a impugnação de fls. 214/227.

De fato, a questão posta é exclusivamente probatória.
Não se discute que o recorrente fazia jus à parcela de lucros distribuíveis capaz de,
hipoteticamente, fundamentar o acréscimo patrimonial, nele considerado o consumo de renda
representado pelos cartões de crédito pessoais de seus sócios.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721925/2012-13

Para fins de registro, transcrevo a seguinte passagem do acórdão-recorrido:

Inicialmente, sobre a alegação de rejeição da escrituração contábil da empresa, para fins
de se aproveitar o lucro excedente à base de cálculo do IR de pessoa jurídica tributada
com base no lucro presumido, cumpre firmar que no lançamento que ora se discute tal
fato não importa para a solução do presente litígio, pois, muito embora a autoridade
tenha mencionado e demonstrado no TVF de fls. 191/198 valor limite passivel de
distribuição de lucros pela empresa, essa questão não foi a causa na desconsideração de
boa parte do montante informado como isento de tributação na DAA/2008 do
contribuinte, a título de lucros distribuídos, mesmo porque o lucro disponível para
distribuição apurado à fl. 194, na parcela que caberia ao impugnante, já seria suficiente
para justificar todo o acréscimo patrimonial lançado.
O foco principal da desconsideração de quase todo o montante do lucro declarado como
distribuído ao impugnante foi a falta de comprovação da efetiva transferência de
recursos da empresa para o ora autuado. Nesse mister, é de se salientar que o
impugnante mostrou conhecimento, à fl. 218, quando transcreve os termos dos art. 48,
§2o, II, da IN SRF no 93/1997 e 47, §5o, "b", da Lei 4506/1964, de que não basta tão
somente demonstrar via escrituração contábil que a empresa poderia distribuir lucros
excedentes ao valor da base de cálculo do IRPJ, devendo, além disso, comprovar a
efetividade do pagamento do valor correspondente ao(s) sócio(s).

A lacuna de reconhecimento surge dada a circunstância de os cartões de crédito
pessoais serem utilizados como meio de pagamento de despesas tanto da pessoa jurídica, como
de seus sócios.
A propósito, confira-se as seguintes passagens das manifestações do recorrente:

Como a empresa não possui cartão de crédito, a mesma utiliza os existentes dos sócios
para pagamento de suas despesas diversas, sendo a responsável pela sua quitação. (fls.
139)
3.2.10. Logo, qualquer alegação de que a compensação privada de créditos não serviria
para comprovar o pagamento de dividendos aos sócios da Ativa é mentirosa por si só,
na medida em que o próprio auto de infração reconhece esse procedimento como
legítimo e suficiente ao preenchimento dos requisitos impostos pelo artigo 47, § 5, "b",
da Lei n24.506/64, e pela Instrução Normativa SRF n293/97. 3.2.11. Na realidade, o
que a RFB alega no auto de infração é que nem sempre os valores dos lançamentos
informados extratos bancários mensais da Ativa (vide Doc. 07 da impugnação)
correspondem aos valores das faturas dos cartões de crédito Visa e Mastercard do
Recorrente (vide Doc. 08 da impugnação). Em outras palavras, a Fiscalização arguiu
que os documentos apresentados não permitem que os agentes fiscais façam o
cruzamento das despesas com cartões de crédito (informadas nas faturas) com os
pagamentos realizados pela Ativa (informados nos extratos bancários) (fls. 378).

Para solver essa aparente confusão patrimonial, seria necessário indicar,
analiticamente, quais despesas se destinaram ao recorrente, e quais despesas se destinaram à
pessoa jurídica, para dimensionar o alegado acréscimo patrimonial e sua compensação.
Sem essa indicação, persistiria dúvida conversa, sobre possível custeio de
despesas da pessoa jurídica com recursos do recorrente (lucros distribuídos ou dividendos
atribuídos contabilmente), o que enfraquece a argumentação de que o resultado desse encontro
de contas resultou em soma zero.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721925/2012-13

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 405
DF CARF MF
Original